Tribunal: TJES
Processo: 5004541-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA BARBOSA BOONE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5004541-47.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CLEUZA BARBOSA BOONE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. PATAMAR EXCESSIVAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual a parte autora discute a cobrança de juros remuneratórios superiores à média anual e de seguro não contratado.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente

em parte
o pedido inicial.

Para tanto, defino o valor R$7.290,36 como sendo a quantia a ser paga pela postulante em razão do empréstimo contratado.

Eventual valor pago em excesso deverá ser restituído à Autora, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, com a correção monetária que deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação.

Existindo saldo devedor, deverá este ser diluído na quantidade de parcelas por quitar.

Declaro a nulidade da cobrança pelo serviço seguro prestamista e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia indevidamente paga, o que perfaz nesta data a cifra de R$510,54, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do vencimento da parcela e acrescida de juros de mora desde a citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, defendendo que, com relação à contratação havida, tem-se que a mesma é válida e foi devidamente efetivada pela parte autora, que sempre soube a modalidade que estava pactuando, a forma de pagamento, número e valor da parcela, assim como os juros aplicados. Ainda, apresenta orientação proferida pelo STJ, representada pelo Resp n. 1.061.530/2009, além disso, afirma que, diante de uma modalidade de crédito tão diversa, não há como aplicarmos a média da taxa de juros do Bacen, pois discrepa substancialmente da realidade do negócio firmado e que a taxa média não pode ser vista como uma medida de revisão. Sobre o seguro, sustenta que, considerando, portanto, não ter sido a sua contratação uma condicionante para a concessão do crédito pessoal pretendido, fica afastada a tese de venda casada e/ou de condicionamento do deferimento do crédito pleiteado, requerendo, portanto, o afastamento da restituição dos valores e subsidiariamente, que se dê na forma simples.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6419869), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise detida ao conjunto probatório, do instrumento contratual, verifica-se que a taxa de juros mensal exigida pela instituição financeira foi excessivamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no período.

Ademais, embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, o magistrado pode analisá-la quando há possível exorbitância em relação à média de mercado, caso a caso, e quando as respectivas taxas destoam consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Com efeito, pacificaram as citadas cortes o entendimento de que o art. 192, §3°, da Carta Política, hoje excluído do texto constitucional por força da EC n°40/2003, não se revestia de eficácia plena, carecendo de regulamentação por lei complementar para tornar-se aplicável. Nesse toar, a Súmula vinculante nº 7, do Supremo Tribunal Federal: “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. (DJe-STF 20.6.2008 e DOU 20.6.2008)

(...)

Posto isso, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal.

A prova dos autos denota que os juros praticados no contrato, estavam na ordem de 26% mensais e 1.564,20% anuais, conquanto para o segmento de instituições financeiras, estimava-se a média de
7,28% ao mês
e
185,62% ao ano
(Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado), na data do contrato em 09/12/2022.

Considerando que foi financiada a quantia de R$ 4.937,93 em 12 parcelas, se aplicada a taxa média de mercado de 6,57% ao mês, verifica-se que a parcela seria de
R$607,53
, à luz dos parâmetros de mercado, e em simples cálculo através da Calculadora do Cidadão”

Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODECUPLO DA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VALOR ABUSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 539 do STJ é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Ademais, a jurisprudência também se orienta no sentido de ser suficiente para caracterizar a capitalização de juros a expressa previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ).
3. É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061,530/RS).

4. A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.
5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a máfé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00026599120168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2017)

Logo, revelam-se, de fato, abusivos os juros exigidos pela instituição financeira recorrente,
in casu
, o que configura a falha na prestação de seu serviço, impondo-se o dever de indenizar pelos danos causados, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, que utilizou-se corretamente da taxa média de mercado.

Quanto ao seguro prestamista, em análise aos documentos acostados aos autos, nota-se que o contrato (ID 6607694), é um contrato de autorização de débito em conta. Ou seja, pelo esquadrinhar do referido documento, extrai-se que todo o preenchimento foi feito de forma unilateral, sendo que a autora apenas assinou no final da página. Não havia a possibilidade de desmarcar a contratação do referido seguro.

Coaduno com o entendimento do Juízo que, assim, salientou:

“Sobre o pagamento de R$255,27 promovido pela Autora a título de seguro, cumpria integralmente à parte reclamada demonstrar a
manifestação expressa
de vontade da parte consumidora tendente à adesão ao
pacto securitário
, do qual emanou a exação objurgada. A meu sentir, não basta à consecução da avença a inclusão unilateral da cobrança nas faturas emitidas, sob pena de, efetuado o pagamento, presumir-se a aceitação tácita do contrato de seguro. Tal conduta está ornada de flagrante abusividade, afrontando os ditames do art. 51, IV e XIII c/c art. 39, III, do CDC. Com efeito, sem a prova da anuência “prévia e expressa” do consumidor oblato, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual. Ademais, a inclusão sub-reptícia e automática dessa rubrica em contrato de adesão, sem a informação antecedente, destacada e cabal ao consumidor, a quem deveria ser dirigida de forma opcional, configura venda casada, igualmente repudiada pela legislação consumerista.”

Tal entendimento se alinha à posição perfilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. AUTOMÓVEL USADO. PNEUS DESGASTADOS. FATO QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO OCULTO.
SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO À SEGURADA.
[...] 5. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: [¿] O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contrato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento [sic] pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado. [...] (Apelação cível n. 0018843-78.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no DJES: 03-11-2021); [¿] 2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. [...]
(Apelação cível n. 0011481-71.2013.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação no DJES: 10-09-2021). Logo, a apelante tem direito à restituição do valor do prêmio do seguro prestamista, na forma simples, porque a cobrança não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190317693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Quanto à repetição em dobro, assim, pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)